Tribunal: TJSP
Processo: 1014790-05.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Revisional de contrato de financiamento de veículo – Incidência do CDC – Admissibilidade – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Tarifas bancárias –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Revisional de contrato de financiamento de veículo – Incidência do CDC – Admissibilidade – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Tarifas bancárias – Aplicação das teses definidas pelo STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos no 1578553/SP e REsp 1639320/SP – Avaliação de bem e registro do contrato – Ausência de prova da realização do serviço, expressamente questionada na petição inicial – Cobranças indevidas – Contratação de seguro – Abusividade – Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que denota o vício de consentimento, ausente a produção de qualquer prova em sentido contrário – Ação revisional parcialmente procedente – Sucumbentes ambas as partes, ficam rateadas as custas e despesas processuais – Honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 devidos pelas partes ao respectivo patrono da adversa – Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014790-05.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANGELINA OLIVEIRA DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014790-05.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 43280
APEL.No: 1014790-05.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo - Foro Regional de Santo Amaro
APTE. : Angelina Oliveira da Costa (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco Itaucard S/A
SENTENÇA DO JUIZ: Caio Moscariello
CONTRATO BANCÁRIO Revisional de contrato
de financiamento de veículo Incidência do CDC
Admissibilidade Juros contratuais Ajuste de uma
taxa anual e de outra mensal em contrato bancário
não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional
Prática que não significa capitalização mensal de
juros, mas um processo de formação de juros pelo
método composto Tarifas bancárias Aplicação
das teses definidas pelo STJ no julgamento de
recursos especiais repetitivos no 1578553/SP e REsp
1639320/SP Avaliação de bem e registro do
contrato
Ausência de prova da realização do
serviço, expressamente questionada na petição
inicial
Cobranças indevidas
Contratação de
seguro
Abusividade
Inclusão do prêmio no
próprio valor financiado que denota o vício de
consentimento, ausente a produção de qualquer
prova em sentido contrário
Ação revisional
parcialmente procedente Sucumbentes ambas as
partes, ficam rateadas as custas e despesas
processuais Honorários advocatícios arbitrados em
R$ 1.500,00 devidos pelas partes ao respectivo
patrono da adversa Sentença reformada - Recurso
parcialmente provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de contrato de financiamento de veículo e
condenou a autora-apelante ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa (observada a gratuidade processual que lhe foi deferida).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014790-05.2019.8.26.0002 -Voto no
3
Sustenta a recorrente que é possível a revisão deste
contrato de adesão, nos termos do CDC, sendo ilegal a capitalização mensal
dos juros e vedada a aplicação da Tabela Price, além de abusiva a cobrança
das tarifas de avaliação, registro de gravame e seguro.
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado e
recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo.
2.1. É ação revisional de contrato que tem por objeto
contrato de financiamento para aquisição de veículo [cédula de crédito
bancário (cf. fls. 43-44)], proposta ao fundamento de haver cobrança de juros
excessivos, além de ilegalidade em sua capitalização mensal e na cobrança de
tarifas bancárias.
Não obstante o CDC incida na espécie (cf. súmula 297 do
STJ), não há como se verá adiante - capitalização mensal de juros.
O STJ (encarregado pela Constituição Federal de
uniformizar a interpretação das leis infraconstitucionais) decidiu, em sede de
recurso repetitivo, ser válida a forma de contratação prevista entre as partes
(ajuste de taxa efetiva e de taxa nominal de juros, ou ajuste de uma taxa anual
e outra mensal), não significando capitalização mensal de juros, mas um
processo de formação de juros pelo método composto [REsp. 973.827-RS
(2007/0179072-3), rel. Min. Luis Felipe Salomão], somente para os contratos
não abrangidos pelo Sistema Financeiro Habitacional, tal como ocorre na
hipótese dos autos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014790-05.2019.8.26.0002 -Voto no
4
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO.1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.2. Por outro
lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de 'taxa de juros
simples' e 'taxa de juros compostos', métodos usados na formação da taxa de
juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa
de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933.3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:- 'É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.'- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'.4.
Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência
não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou
moratórios.5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado
o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas.6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
Tal entendimento está expresso na Súmula 541 do STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
Mesmo que houvesse, a capitalização mensal dos juros
não seria ilegal na espécie.
Adota-se orientação do STJ, que reconhece a legalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014790-05.2019.8.26.0002 -Voto no
5
incidência capitalizada dos juros, nos casos de o contrato haver sido realizado
posteriormente à entrada em vigor da MP no 1.963-17 e apresentar previsão
daquela prática, ou seja, ter sido pactuada a capitalização mensal (cf. AgRg
no REsp. 879.902-RS, STJ, 3a T., rel. Min. Sidnei Benetti, j. 19-6-2008;
REsp. 1.039.878-RS, STJ, 3a T., rel. Min. Massami Uyeda, j. 27-5-2008;
Ag.Rg. no Resp. n. 992.182-RS, 3a T., Rela. Min. Nancy Andrighi, j.
6-5-2008; AgRg. no A.I. n. 875.067-PR, STJ, 3a T., Rel. Min. Ari Pargendler,
j. 6-12-2007, in Boletim do Superior Tribunal de justiça 5/2008, p. 21).
O contrato aqui discutido está subordinado ao novo
regramento, pois celebrado em 2016 e com previsão expressa das taxas anual
e mensal, além dos respectivos custos efetivos totais.
Neste sentido é a súmula 539 do STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Além disso, a variação alegadamente apurada no cálculo
do autor quanto aos juros mensais (cf. fls. 45-56) ignora o custo efetivo total
mensal contratualmente previsto, e também se deve ao expurgo das
tarifas impugnadas, cuja invalidade da cobrança não pode ser presumida a
fim de se apurar a taxa efetivamente cobrada.
2.2. A cobrança de tarifas administrativas por entidades
financeiras e a contratação de seguros em contratos bancários foi objeto de
julgamento de recursos especiais sob o rito repetitivo pelo STJ ao final do ano
de 2018, sendo fixadas as seguintes teses:
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014790-05.2019.8.26.0002 -Voto no
6
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (cf. REsp 1578553/SP, rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-11-2018).
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1
-
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014790-05.2019.8.26.0002 -Voto no
7
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).
O contrato de financiamento previu (i) tarifa de avaliação
do bem no valor de R$ 460; (ii) registro de contrato no valor de R$ 112,40 e
(iii) seguro no valor de R$ 792,00.
Não houve prova, pela entidade financeira ré, da
realização da avaliação do bem e do registro do contrato, inexistência que foi
arguida na petição inicial e não foi refutada na contestação, sendo
indevidas, portanto, a sua cobrança.
Por fim, a autora sustentou que foi compelida a contratar o
seguro indicado pelo Banco-apelado e, embora este sustente que o seguro não
decorreu de adesão automática com o financiamento, mas celebrado em
instrumento apartado, o que se vê é que o prêmio foi incluído no próprio
valor financiado, o que é suficiente para reconhecer a verossimilhança da
tese da autora, mesmo porque o Banco-apelado não se desincumbiu do ônus
de provar que a autora tinha a opção de não contratá-lo.
De rigor, portanto, o reconhecimento da abusividade da
cobrança do seguro.
Neste cenário, a ação é parcialmente procedente,
condenado o Banco-apelado a ressarcir à apelante os valores relativos à tarifa
de avaliação de bem, de registro do contrato e de seguro, corrigidos
monetariamente desde a data de emissão da cédula e acrescidos de juros de
mora contados desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual
(cf. art. 405 do CC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014790-05.2019.8.26.0002 -Voto no
8
Frise-se que tal devolução será simples e não dobrada, por
não estar evidenciada a má-fé da ré, incidindo, portanto, a súmula 159 do
STF.
Ademais, a previsão contida no parágrafo único do art. 42
do CDC pressupõe além do abuso de direito pelo credor a sua associação à
conduta descrita no art. 71 do mesmo diploma legal - emprego, na cobrança
de dívida, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações
falsas, incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que
exponha o consumidor a ridículo (cf. Luiz Antonio Rizzatto Nunes,
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Saraiva, 2000, p.504-513
e Fábio Ulhoa Coelho, Comentários ao Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, coordenação de Juarez de Oliveira, Saraiva, 1991, p. 173-174).
No mesmo sentido:
“Esta Corte Superior já se posicionou na vertente de ser
possível, tanto a compensação de créditos, quanto a devolução da quantia
paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento
ilícito, de sorte que as mesmas deverão ser operadas de forma simples - e não
em dobro -, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira.
Precedentes” [cf. REsp 401.589/RJ e 505.734/MA, AgRg no Ag 570.214/MG
(AgRg no REsp. 706365/RS; Agravo Regimental no Recurso Especial
2004/0168868-4, rel. Min. Jorge Scartezzini, 4a T., j. em 02-02-2006)].
“A devolução em dobro prevista no art. 42, § 3°, do
Código de Defesa do Consumidor não é pertinente quando o objeto da
cobrança está sujeito à controvérsia judicial. 5. Recurso especial conhecido e
provido, em parte.” (cf. REsp 606360/PR; Recurso Especial 2003/0205693-3,
rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a T., j. em 20-10-2005).
Sucumbentes ambas as partes, elas ratearão as custas, as
despesas processuais e ficam condenadas a pagar honorários advocatícios, ora
arbitrados em R$ 1.500,00, ao respectivo patrono da parte adversa, observada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014790-05.2019.8.26.0002 -Voto no
9
a gratuidade concedida à autora.
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator